Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DESFALQUES NA CONTA PASEP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impugnado os fundamentos da sentença, desincumbe-se o apelante do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes.
3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ.
4. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Aplicação da teoria da actio nata.
5. Cumpre à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.